Tribunal: TJBA
Processo: 8122315-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122315-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILMA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. SAQUE INTEGRAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por UILMA ALVES DE JESUS contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n.º 8122315-36.2024.8.05.0001, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sob fundamento de que o saque integral da conta do PASEP se deu em 21/01/2008, sendo a ação ajuizada apenas em 02/09/2024, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por eventuais desfalques em conta do PASEP, especificamente se deve prevalecer a data do saque como marco inicial ou a data em que a parte obteve extrato detalhado da conta.

III. Razões de decidir

3.
Conforme decidido pelo STJ no Tema 1.150, o prazo prescricional aplicável à espécie é de dez anos, com termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques.

4.
No caso, a ciência do suposto prejuízo se deu em 21/01/2008, quando a autora realizou o saque integral dos valores, não havendo controvérsia quanto a isso.

5.
A alegação de que apenas com o extrato detalhado a autora teve plena ciência do dano não prevalece, pois, no momento do saque, o titular da conta já detém conhecimento da quantia disponibilizada.

6.
A contagem do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, tem início com o saque integral, sendo irrelevante a posterior obtenção de documentos ou esclarecimentos sobre o valor.

7.
Jurisprudência consolidada do STJ confirma a tese de que o saque configura ciência inequívoca dos valores e, portanto, é o marco inicial da prescrição.
IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional de dez anos para ação de reparação por desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular realiza o saque integral dos valores, momento em que se presume sua ciência sobre a quantia recebida. 2. A obtenção posterior de extrato detalhado não altera o termo inicial da prescrição.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8122315-36.2024.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
UILMA ALVES DE JESUS,
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça